Tribunal: TJBA
Processo: 0500029-79.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500029-79.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR Apelado: LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA Advogado(s): CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA, LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA, MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE ESCRITURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, declarar nula a escritura pública correspondente, determinar a reintegração de posse e condenar o Autor à restituição do valor efetivamente pago pelo Réu. Embargos de declaração foram opostos e acolhidos para julgar improcedente o pedido reconvencional. Apelação interposta pelo Réu sustentando cumprimento contratual, validade do negócio jurídico e improcedência dos pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes deve ser mantido, à luz da alegada quitação e cláusula de irrevogabilidade; (ii) saber se houve inadimplemento contratual por parte do réu, apto a justificar a rescisão do contrato, nulidade da escritura pública e improcedência do pedido reconvencional. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça restou prejudicada diante do posterior recolhimento das custas processuais pelo Apelante. 4. A simulação relativa ao valor declarado na escritura pública (R$ 20.000,00) em contraste com o valor real ajustado no contrato (R$ 55.000,00) não invalida o negócio jurídico subjacente, que permanece válido em sua essência. 5. Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual pelo Apelante, caracterizado pela não transferência da propriedade do veículo que integrava parte do pagamento no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e pelo não pagamento das duas últimas parcelas no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 6. A cláusula de irretratabilidade não obsta a resolução do contrato por inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil. 7. O pedido reconvencional foi corretamente julgado improcedente, uma vez evidenciado o inadimplemento do Réu, circunstância que inviabiliza a pretensão de compelir a parte autora ao cumprimento do contrato. 8. A restituição dos valores pagos mostra-se adequada, diante da vedação ao enriquecimento sem causa, excluindo-se o valor do veículo não transferido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento substancial do comprador, ainda que o instrumento contenha cláusula de irrevogabilidade. 2. A ausência de transferência de veículo ofertado como parte do pagamento e o não adimplemento das parcelas finais autorizam a resolução contratual e a restituição parcial de valores, com exclusão do bem não entregue de forma válida". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, §1º, II, 475 e 476; CPC, art. 85, §§2º e 11; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500029-79.2019.8.05.0141, sendo Apelante Sergio de Oliveira Santos e Apelado Leonardo Ludovico Silva Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator